Tribunal: TJPA
Processo: 0813661-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813661-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONAILSON DA SILVA LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 171, §4º, C/C ART. 71, TODOS DO CPB
.

CRIME COMETIDO SEM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO
A QUO
, DEVENDO CONSTAR, DENTRE AS MEDIDAS APLICADAS, A PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DO DISTRITO DA CULPA E O COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, DENTRE OUTRAS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO PROCESSANTE. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Altamira
/
Pa em que é impetrante José Isaac Pacheco Fima e Paciente Ronailson da Silva Leite
,
na 2ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 31 de janeiro de 2022, à unanimidade em
conceder
a ordem impetrada,
devendo a custódia preventiva ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RONAILSON DA SILVA LEITE
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente foi preso em
16 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, §4º, c/c art. 71 do CP).

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como de fundamentação idônea, arguindo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com posterior confirmação da ordem. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que indeferiu liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id
7409696
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

Pedido de reconsideração de liminar do impetrante indeferida pelo magistrado convocado, Dr. Altemar da Silva Paes. (ID 7582197)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº.: 0803519-36.2021.8.14.0005, em razão da suposta prática do crime previsto nos art. 171 (estelionato), §4º c/c art. 71 (continuidade delitiva) do Código Penal, visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo sido a prisão fundamentada, em suma, nos seguintes termos:

“
(...) Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas vítimas, bem como pelas imagens, contratos, recibos e conversações por redes sociais que, consolidam o fumus comissi delicti no caso em apreciação.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme depoimentos das vítimas, o representado faz desta prática ilícita seu meio de vida e sustento, negociando vários contratos, recebendo valores e depois se evadindo do local sem prestar o serviço ou devolver a quantia paga pelas vítimas, deixando obras inacabadas, acarretando considerável prejuízo e desequilíbrio econômico, evidenciando sua periculosidade.

Não se trata aqui de presunção de periculosidade a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, pelo contrário, no caso a periculosidade decorre do modus operandi, restando comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Tais condutas vulnerabilizam o estado de legalidade normal, e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva do representado, sob a perspectiva da garantida da ordem pública, a fim de cessar a prática delitiva.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública (...)

Portanto, não só justificada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como, também, por conveniência da instrução criminal, possibilitando que possam as vítimas, sem risco de coação ou constrangimento, prestarem seus depoimentos em juízo e realizar o reconhecimento pessoal do representado.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a permanência em liberdade de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O delito imputado ao representado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão, atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RONAILSON DA SILVA LEITE, acima qualificado, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos, risco de embaraço à instrução criminal, bem como entendo não haver elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa dificultar a aplicação da lei penal ou muito menos gerar tumultos à ordem pública.

In casu
, observa-se que os crimes em tese praticados pelo paciente foram cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça, tendo o coacto comprovado possuir residência fixa, ser tecnicamente primário, ter ocupação lícita, não se fazendo, portanto, presente o requisito necessário a decretação da segregação cautelar, qual seja, o
periculum in libertatis
, sendo proporcional e razoável a aplicação de medidas cautelares diversas, nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a providência extrema somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. O Magistrado embasou sua decisão em elementos concretos dos autos - gravidade concreta de crimes de estelionato e extensão do prejuízo patrimonial -, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva.
4. A motivação judicial não justifica a cautela extrema, sobretudo porque, com o oferecimento da denúncia, grande parte dos fatos assinalados no édito prisional não foram narrados pelo Ministério Público e a paciente foi acusada de associação criminosa e de um único crime de estelionato. Os crimes são antigos (2017), a suspeita é primária e o bando, que não é sofisticado nem numeroso, já foi desarticulado, razão pela qual, em juízo de proporcionalidade, outras cautelares menos aflitivas são aptas a evitar a prática de novas infrações penais.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da ré por medidas cautelares elencadas no voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.
(HC 497.740/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente ser membro de organização criminosa voltada para a prática de delitos de receptação, furtos e estelionatos contra estrangeiros desde 2017.
3. Não obstante a reprovabilidade da conduta, ela não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso a sua participação de menor relevo na empreitada, aliada ao fato de os delitos não terem sido praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelar medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares que o Juízo local entender cabíveis.
(HC 495.361/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

Desta forma, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço e
concedo a Ordem impetrada
, devendo a custódia de Ronailson da Silva Leite ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, se
por al
não estiver preso, a serem fixadas pelo Juízo processante, devendo, constar dentre o rol das demais medidas a serem aplicadas: 1 – a proibição de ausentar-se do distrito da culpa e; 2 – o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades. As referidas medidas cautelares deverão ser fiscalizadas pelo juízo
a quo
, que poderá, inclusive, impor outras medidas se assim entender.

É como voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/02/2022